Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-89.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008511-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 4º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 055.807.941-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DO VAU SOARES (VÍTIMA), Welliton Jose Neponoceno (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON JOSÉ NEPONOCENO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS
CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO –

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, a multiplicidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outras circunstâncias que, naturalmente, justificam a extrapolação dos prazos previstos em lei, que, aliás, não são peremptórios.

Inexistindo demonstração cabal de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, e considerando a situação excepcional decorrente da pandemia do novo coronavírus, não se caracteriza o constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Henrique Peixoto
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que mantém em custódia preventiva o ora
paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente está encarcerado desde o dia 15
de novembro de 2019, contudo, aduz que há excesso de prazo diante da incerteza do adiamento da audiência de instrução e julgamento, por ser desconhecida a duração da pandemia da COVID-19.

Aponta que diante
do cenário atual é recomendável a todos o isolamento domiciliar, razão pela qual entende que há ilegalidade na manutenção da prisão do paciente.

Com tais considerações, pleiteia que a prisão do paciente seja relaxada ou revogada, com ou sem a imposição de monitoramento eletrônico.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 39929472).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 40234957).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
habeas corpus

(Id. n. 40355951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020